Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-42.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006169-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MANOEL GONÇALO DE OLIVEIRA (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CRISTIANO ROBSON DE OLIVEIRA - CPF: 020.389.651-37 (APELADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), DANIELY LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 067.676.401-07 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELY LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 067.676.401-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO
A QUO
(ART. 487, I, CPC).
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO EM FACE DE SUPOSTAS AGRESSÕES VERBAIS PRATICADAS PELOS TIOS DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. DESAVENÇAS DECORRENTES DE HERANÇA FAMILIAR PASSÍVEIS DE SEREM SOLUCIONADAS NA ESFERA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA PELA SUA CONDIÇÃO DE MULHER. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO CRIMINAL CONTRA OS APELADOS PELOS FATOS NOTICIADOS.
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Conquanto as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha se destinem à proteção da integridade física e psicológica da mulher, vítima de violência doméstica, “
não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido
” (
STJ - AgRg no AREsp: 1650947 MG 2020/0015723-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020
).

- Constatado que o conflito entre a suposta vítima e os agressores se refere a desavenças a respeito de herança familiar, e não da vulnerabilidade em razão do gênero feminino, mostra-se acertada a rejeição das providências protetivas pelo Juízo singular, sob pena de se restringir a liberdade e o direito de ir e vir dos apelados por tempo indefinido, sobretudo, quando inexistente investigação em curso, denúncia ou queixa-crime a respeito dos fatos noticiados na exordial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Daniely Luiza de Oliveira
,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca desta Capital,
na qual foi
rejeitado
o pedido de providências protetivas
e com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, julgou-se improcedente o pleito, tendo em vista a
ausência de motivação de gênero ou de demonstração da vulnerabilidade da vítima
devido a sua condição de mulher, a justificar a competência da Vara Especializada (ID
102979473
).

Em suas razões recursais, a Defesa almejou a reforma da sentença a fim de que sejam
deferidas as medidas protetivas
pleiteadas em favor da apelante, haja vista a existência de violência verbal e ameaças proferidas pelos seus tios, evidenciando a violência doméstica e familiar, baseada no gênero, nos termos do art. da 5o, III, da Lei n. 11.340/06 (ID
102979476
).

Em sede de contrarrazões, os Apelados,
Manoel Gonçalo de Oliveira
e
Cristiano Robson de Oliveira,
pugnaram o
desprovimento
do recurso, sustentando a inocorrência de crime contra a honra em desfavor da suposta vítima, e que as desavenças decorreram de questões patrimoniais, passíveis de serem resolvidas no âmbito cível (ID
102979483
).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
103218485
),
conforme respectivo sumário que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – Violência doméstica – Injúria (artigo 140, do Código Penal) – Decisão de improcedência da aplicação de medidas protetivas – Irresignação da vítima – Pleito de reforma da decisão por caracterizar violência doméstica, eis que praticada por tios que residem no mesmo terreno – Impossibilidade – Inexistência de motivação de gênero, ou que a vulnerabilidade da vítima seja decorrente da sua condição de mulher, a justificar a competência desta Vara Especializada e, sobretudo, das medidas protetivas noticiadas, sob pena de violação insuperável aos direitos fundamentais atinentes à liberdade –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021